Tribunal: TJSP
Processo: 2058347-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de nenhuma hipótese. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Inadequação da via recursal para fins de prequestionamento. Embargos que não se prestam a tal fim, especialmente quando não conjugados com efetiva omissão, obscuridade ou contradição. Novo Código de Processo Civil que não mais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de nenhuma hipótese. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Inadequação da via recursal para fins de prequestionamento. Embargos que não se prestam a tal fim, especialmente quando não conjugados com efetiva omissão, obscuridade ou contradição. Novo Código de Processo Civil que não mais prevê incidente de uniformização de jurisprudência. Embargos rejeitados.